Tribunal: TJPA
Processo: 0829259-78.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829259-78.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: H. C. M., LEOCLEIDE ANTUNES CORREA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0829259-78.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Advogados: Diogo de Azevedo Trindade e outros)

APELADOS: H.C.M., REPRESENTADO POR LEOCLEIDE ANTUNES CORREA MIRANDA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor portador de Paralisia Cerebral, Síndrome de Down e Síndrome de West, para determinar o custeio integral de terapias pelo método Cuevas Medek Exercises (CME), níveis III e IV, o ressarcimento de danos materiais e o pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou a inexistência de obrigação contratual ou legal de custear tratamento realizado por profissional não credenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção das provas requeridas pela operadora; e (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio de tratamento especializado prescrito ao beneficiário quando inexistente profissional habilitado para sua execução na rede credenciada, bem como se subsistem as condenações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental existente é suficiente para o esclarecimento da controvérsia e a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente da ausência de outras provas.

4.

Os relatórios e laudos médicos juntados aos autos comprovam o quadro clínico grave do menor e a necessidade específica da fisioterapia neurológica especializada pelo método Cuevas Medek Exercises nos níveis III e IV.

5.

A própria operadora admite não possuir em sua rede credenciada profissionais habilitados para a realização dos níveis III e IV do método prescrito, disponibilizando apenas profissionais aptos aos níveis I e II.

6.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe às operadoras o dever de assegurar a execução do tratamento indicado pelo médico assistente, mediante disponibilização de profissional capacitado ou custeio direto do tratamento e respectivo reembolso quando inexistente prestador credenciado apto.

7.

A definição da terapêutica adequada compete ao médico assistente, não podendo a operadora substituir-se ao profissional responsável pelo acompanhamento clínico do paciente para restringir o tratamento prescrito.

8.

A negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde de criança acometida por graves enfermidades neurológicas revela conduta abusiva incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à dignidade da pessoa humana.

9.

O ressarcimento dos danos materiais é devido diante da comprovação das despesas suportadas pelos genitores para garantir a continuidade do tratamento indispensável ao menor.

10.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, embora o valor arbitrado deva observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 5.000,00, quantia suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais suportados e atender à função pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o processo estiver suficientemente instruído por documentação apta à solução da controvérsia e não houver demonstração de prejuízo processual.

2.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito pelo médico assistente quando inexistir profissional habilitado para sua execução na rede credenciada.

3.

A escolha do método terapêutico adequado compete ao médico responsável pelo paciente, sendo abusiva a interferência da operadora na definição do tratamento.

4.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde de criança acometida por graves enfermidades neurológicas gera obrigação de indenizar por danos morais.

5.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor fixado exceder os parâmetros adequados ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CPC, art. 370; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.914.799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, publ. 19.02.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.917.411, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815233-71.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26.11.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp nº 1.864.633/RS).

ACORDÃO

Os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conheceram da apelação e deram-lhe parcial provimento, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por H.C.M., menor impúbere, representado por sua genitora LEOCLEIDE ANTUNES CORREA MIRANDA, que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, condenando a requerida ao custeio integral das terapias pelo método Cuevas Medek Exercises – CME, níveis III e IV, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou a demanda sem oportunizar a adequada produção de provas técnicas indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, afirma que sempre prestou a assistência contratualmente prevista ao beneficiário, autorizando e custeando os tratamentos cobertos pelo plano de saúde, inclusive terapias relacionadas ao Método Cuevas Medek nos níveis disponíveis em sua rede credenciada.

Aduz que a negativa de cobertura das terapias intensivas nos níveis III e IV decorreu da inexistência de previsão contratual e regulatória para custeio de tratamento realizado fora da rede credenciada, bem como da ausência de obrigatoriedade legal de cobertura de procedimentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja natureza taxativa invoca em sua defesa.

Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a legislação específica aplicável aos planos de saúde, especialmente a Lei nº 9.656/1998, violando o princípio da legalidade ao impor obrigação não prevista em lei ou no contrato firmado entre as partes.

Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito ou abusivo apto a justificar a condenação ao custeio integral das terapias, tampouco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, razão pela qual requer o acolhimento da preliminar de nulidade ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que a controvérsia foi suficientemente instruída por meio da documentação médica acostada aos autos, sendo desnecessária qualquer dilação probatória adicional, uma vez que a prova requerida pela operadora não teria aptidão para alterar o desfecho da demanda.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, destacando que o autor, menor acometido por Paralisia Cerebral, Síndrome de Down e Síndrome de West, necessita de tratamento multidisciplinar especializado, tendo sido expressamente prescritas terapias pelo Método Cuevas Medek Exercises nos níveis III e IV por profissionais responsáveis por seu acompanhamento clínico.

Alega que a rede credenciada da Unimed não dispõe de profissionais habilitados para a realização integral do tratamento indicado, circunstância que justifica a utilização de prestador não credenciado e impõe à operadora o dever de custeio ou reembolso integral das despesas, nos termos da regulamentação da ANS.

Sustenta, ainda, que a operadora não pode substituir o médico assistente na definição da terapêutica adequada, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, especialmente diante da expressa indicação médica e da necessidade comprovada do tratamento.

Defende que a sentença observou corretamente a legislação consumerista, a Lei nº 9.656/1998 e os princípios da proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana, inexistindo qualquer erro de julgamento.

Quanto aos danos morais, afirma que a recusa indevida da cobertura agravou a situação de vulnerabilidade do menor e gerou sofrimento à família, legitimando a condenação indenizatória fixada pelo juízo de origem.

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto ao custeio do tratamento, ao reembolso das despesas já realizadas, à indenização por danos morais e materiais, bem como à condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

É o relatório.
Sem revisão.

Peço inclusão do feito em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se a sentença recorrida deve ser anulada por alegado cerceamento de defesa e, superada a preliminar, se a operadora de plano de saúde pode se eximir do custeio do tratamento especializado prescrito ao menor beneficiário, realizado por profissional não integrante de sua rede credenciada.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Como destacado no relatório, sustenta a apelante que o Juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção das provas requeridas.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o magistrado singular enfrentou expressamente a questão, concluindo pela desnecessidade de dilação probatória diante da suficiência do acervo documental já produzido, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o julgamento antecipado do mérito não configura, por si só, cerceamento de defesa. A produção probatória destina-se à formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir sua necessidade e utilidade para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA proferiu, no dia 13 de fevereiro de 2023, após, a juntada da contestação (PJe Id nº 28.180.829) e da réplica (PJe Id nº 17.047.952), decisão comunicando o julgamento antecipado da lide:
“Entendo que cabe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC, recolhidas eventuais as custas finais, salvo caso de gratuidade de justiça concedida a parte autora, venham os autos conclusos para sentença”
(PJe Id nº 17.047.954)
.

Contra referida decisão a parte apelante protocolou pedido de reconsideração sustentando a necessidade de dilação probatória para o adequado esclarecimento da controvérsia.

Argumentou que a produção de provas técnicas era imprescindível para aferir a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pleiteado, consistente em fisioterapia neurológica especializada pelo Método Cuevas Medek Exercises nos níveis III e IV.

Para tanto, requereu a expedição de ofícios à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) e ao NATJUS, a fim de que tais órgãos se manifestassem acerca da obrigatoriedade de cobertura do procedimento, da existência de respaldo científico para a terapêutica indicada e do atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 14.454/2022.

Defendeu que, após o julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e nº 1.889.704 pelo Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos da ANS passou a ser considerado, em regra, taxativo, admitindo-se cobertura excepcional apenas quando demonstrada a eficácia do tratamento com base em evidências científicas e mediante recomendações de órgãos técnicos especializados.

Assim, alegou que a obtenção dessas informações seria indispensável para a correta solução da demanda e para a observância das diretrizes fixadas pelo STJ e pela legislação superveniente, razão pela qual requereu a reconsideração da decisão que anunciou o julgamento antecipado e o deferimento da produção das provas requeridas.

No caso concreto, como bem assinalado pelo Juízo
a quo
a demanda foi instruída com robusta documentação médica, incluindo relatórios e laudos subscritos pelos profissionais responsáveis pelo acompanhamento do menor, os quais demonstram de forma inequívoca o quadro clínico apresentado e a necessidade do tratamento indicado.

Além disso, a apelante não demonstrou concretamente qual fato relevante dependeria de instrução complementar, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de produção probatória, insuficientes para evidenciar efetivo prejuízo processual.

De mais a mais, com base na jurisprudência, a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é, em geral, considerada desnecessária para o julgamento de ações que envolvem a negativa de cobertura de tratamentos não previstos no rol da agência. Os tribunais têm entendido que a prova documental, especialmente o relatório médico detalhado, é suficiente para a análise do caso.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pela Unimed de Santa Bárbara D'Oeste e Americana contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, determinando o restabelecimento do plano de saúde da menor Manuela Paes de Oliveira e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de expedição de ofício à ANS e (ii) analisar a validade da notificação para cancelamento do plano de saúde por inadimplência. III. Razões de Decidir
3. O indeferimento do pedido de expedição de ofício à ANS não configurou cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário final da prova, conforme artigo 370 do CPC.
4. A notificação por edital foi irregular, pois realizada em jornal de circulação na cidade de Americana, e não em Santa Bárbara d'Oeste, domicílio dos autores, não cumprindo o requisito de ser de "grande circulação" no domicílio específico. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso Desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência considerada impertinente. 2 . A invalidade da notificação por edital em jornal que não é de grande circulação no domicílio dos autores. Legislação Citada: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art . 370, art. 85, § 11, art. 1.025, art . 1.026, § 2º.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10042994320238260019 Americana, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 25/09/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025 - destaquei).

........................................................................................................

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OLAPARIBE. CÂNCER DE OVÁRIO . ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. COBERTURA DEVIDA . DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS . I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por Ana Cláudia Bazoli e Saúde Sistema Assistencial Unificado de Empresas LTDA contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, para (i) determinar o fornecimento do medicamento Olaparibe (150 mg), conforme prescrição médica; (ii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00; e (iii) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação . A autora requereu a fixação de multa por descumprimento da liminar e esclarecimento sobre os honorários. A operadora, por sua vez, alegou nulidades processuais e pediu a improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova técnica e expedição de ofício ao NAT-JUS; (ii) avaliar a validade do fornecimento do medicamento não previsto no rol da ANS à época da negativa; (iii) confirmar ou afastar a condenação por danos morais; (iv) esclarecer os critérios de fixação dos honorários advocatícios; (v) analisar a necessidade de fixação ou majoração de multa por descumprimento da liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário das provas, indeferir a produção de prova pericial e expedição de ofício ao NAT-JUS, por considerar suficientemente instruído o processo com os documentos médicos e relatórios técnicos acostados aos autos .
4. O fornecimento do medicamento Olaparibe é devido, ainda que, à época da negativa administrativa, não constasse do rol da ANS, por força da Lei nº 14.454/2022, que atribui natureza exemplificativa ao rol e autoriza a cobertura quando comprovada sua eficácia e prescrição médica fundamentada. 5 . A negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde da paciente oncológica configura ilícito civil e enseja indenização por danos morais, presumidos pela situação de angústia e sofrimento gerada pela conduta da operadora. 6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, que compreende a soma dos danos morais e do valor econômico do fornecimento do medicamento, sendo passível de liquidação posterior. 7 . A multa por descumprimento já havia sido estipulada na decisão liminar, sendo desnecessária sua reaplicação na sentença; caso não cumprida, a parte pode executar a medida ou requerer o bloqueio judicial de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos de apelação desprovidos . Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial e de expedição de ofício ao NAT-JUS quando o processo estiver suficientemente instruído com documentos médicos e técnicos. 2. O plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por médico especialista, ainda que não listado no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia, nos termos da Lei nº 14 .454/2022. 3. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde configura dano moral in re ipsa. 4 . Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, inclusive danos morais e valor econômico do tratamento concedido. 5. A fixação de multa por descumprimento da liminar é eficaz desde sua imposição inicial, cabendo à parte exequente pleitear sua execução se descumprida. Dispositivos relevantes citados: CF, art . 5º, XXXV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 497 e 537; Lei nº 9.656/98, arts . 10, § 13, I e II, e 12, I, c; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1224560/SP, rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 15/05/2018, DJe 25/05/2018;”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50158015320238130024, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 01/09/2025, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 03/09/2025 - grifei).

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo e estando o feito maduro para julgamento,
afasto a preliminar de nulidade da sentença
.

Superada a preliminar, verifica-se que o recurso igualmente não merece prosperar.

É incontroverso que o autor é beneficiário do plano de saúde administrado pela recorrente e que é portador de Paralisia Cerebral, Síndrome de Down (Trissomia do 21) e Síndrome de West, enfermidades que demandam acompanhamento multidisciplinar contínuo e especializado.

Os documentos médicos acostados aos autos demonstram que, após anos de tratamentos convencionais, houve prescrição específica de fisioterapia neurológica especializada pelo método Cuevas Medek Exercises – CME, em níveis III e IV, considerada necessária para o desenvolvimento neuropsicomotor do menor.

A própria recorrente admite que dispõe de profissionais credenciados apenas para os níveis I e II do método, inexistindo em sua rede profissional habilitado para a realização dos níveis III e IV prescritos.

Ademais, a controvérsia submetida a julgamento encontra correspondência com entendimento recentemente adotado por esta 2ª Turma de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0815233-71.2022.8.14.0000, de relatoria do eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, ocasião em que se reconheceu a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos multidisciplinares que envolvem os métodos Bobath e Cuevas Medek Exercises, quando prescritos pelo médico assistente a paciente portador de transtorno global do desenvolvimento e inexistente profissional habilitado na rede credenciada da operadora.

O julgado foi publicado com a seguinte ementa:

“Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer . Criança diagnosticada com paralisia cerebral e epilepsia estrutural. Tratamento pelo método pediasuit. Ausência de cobertura contratual obrigatória. equoterapia . fonoaudiologia. bobath. cuevas medeck exercises. Dever de cobertura pelo plano de saúde . RN 539/2022 da ANS. Parcial Provimento. I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir plano de saúde a fornecer tratamento multidisciplinar a menor com paralisia cerebral e epilepsia estrutural, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e não enquadramento nas exceções da Lei 9.656/1998.

II.

Questão em discussão 2 . A questão em discussão é saber se é obrigatório ao plano de saúde fornecer o tratamento multidisciplinar (Pediasuit, Equoterapia, Bobath, Cuevas Medek Exercises e Fonoaudiologia), indicado à autora, os quais não estariam previstos no Rol de Procedimentos da ANS. III. Razões de decidir 3. O tratamento pelo método Pediasuit não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, não sendo possível afirmar o seu enquadramento nas exceções legais previstas no artigo 10, § 13º da Lei 9 .656/1998, com a redação conferida pela Lei 14.454/2022, a justificar a imposição de cobertura pela operadora do plano de saúde. 4. O tratamento multidisciplinar (Bobath, Cuevas Medek Exercises, Equoterapia e Fonoaudiologia) é de cobertura obrigatória, para os beneficiários com diagnóstico de “Transtorno Global de Desenvolvimento”, conforme Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS . IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que a Agravada forneça os tratamentos indicados ao autor, nos moldes requeridos na exordial, com exceção do método de reabilitação neuro-esquelética chamado PEDIASUIT, em sua rede credenciada, ou custeie os profissionais particulares, diretamente ou por reembolso, caso não disponha de profissionais capacitados em sua rede. Tese de julgamento: “ 1 . Não é abusiva a negativa de cobertura de procedimento fisioterápico de reabilitação pelo método PEDIASUIT por operadora de plano de saúde, ante a ausência de previsão no Rol de Procedimentos da ANS e não enquadramento nas exceções legais. 2. Abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de “Transtorno Global de Desenvolvimento”. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9 .656/1998, art. 10, § 13º. Resolução Normativa ANS nº 539/2022; Lei 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1917411, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2023”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08152337120228140000 23679852, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No referido julgado, assentou-se que a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe às operadoras o dever de disponibilizar prestador apto à execução do método indicado pelo médico assistente, incumbindo-lhes, na ausência de profissional credenciado capacitado, custear diretamente o tratamento ou proceder ao respectivo reembolso.

Na fundamentação Sua Excelência, consignou, ainda, que a escolha do método terapêutico mais adequado compete à equipe médica responsável pelo acompanhamento do paciente, não podendo a operadora substituir-se ao profissional assistente para restringir a terapêutica prescrita.

Por essa razão, concluiu-se pela abusividade da recusa de cobertura das terapias multidisciplinares, inclusive do método Cuevas Medek Exercises, quando demonstrada sua necessidade clínica.

Tal compreensão ajusta-se integralmente ao caso dos autos, pois restou comprovado que o menor apresenta quadro neurológico grave, possui indicação médica expressa para realização do método CME em níveis III e IV e não dispõe de alternativa terapêutica equivalente disponibilizada pela recorrente, circunstância que legitima a manutenção da sentença que determinou o custeio integral do tratamento.

Nessa circunstância,
não se mostra legítima a negativa de cobertura.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que cabe ao médico assistente, e não à operadora de saúde, definir o tratamento adequado ao paciente, sendo abusiva a recusa de cobertura quando demonstrada a necessidade terapêutica e a inexistência de alternativa equivalente disponibilizada pela rede credenciada (STJ - REsp: 1914799 SP 2021/0003440-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 19/02/2021).

A interpretação contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se está diante de criança portadora de graves enfermidades neurológicas.

Não se pode admitir que limitações administrativas ou contratuais inviabilizem tratamento indispensável ao desenvolvimento e à saúde do beneficiário, sobretudo quando inexistente profissional credenciado apto à execução da terapia prescrita.

Também correta a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, porquanto comprovadas as despesas suportadas pelos genitores para assegurar a continuidade do tratamento necessário ao menor.

Quanto aos danos morais, entendo que a condenação deve ser mantida, porquanto a recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde de criança acometida por graves enfermidades neurológicas ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando angústia, insegurança e sofrimento aos familiares, circunstâncias aptas a ensejar a reparação extrapatrimonial.

Todavia, no que se refere ao quantum indenizatório, verifico que o valor arbitrado na origem merece redução.

Embora seja inegável a gravidade da conduta da operadora e a relevância do bem jurídico tutelado, a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano experimentado, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas envolvendo negativa indevida de cobertura assistencial por plano de saúde, reputo adequado reduzir a indenização por danos morais para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar os transtornos suportados pelos apelados e para desestimular a repetição da conduta pela operadora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, tendo em vista o parcial provimento do recurso, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp nº 1.864.633/RS).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/06/2026